Tribunal: TJDFT
Processo: 0754086-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA ORIGEM. ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/2021. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pesquisa ao sistema PREVJUD e fixou a data de 21/1/2025 como termo inicial da prescrição intercorrente, correspondente à data em que a parte Exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD; e (ii) saber se o termo inicial da prescrição intercorrente foi corretamente fixado nos termos do art. 921, § 4o, do CPC/15, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo de Instrumento é parcialmente conhecido, pois há óbice de admissibilidade em relação à parte que impugna o indeferimento de pesquisa ao sistema SISBAJUD, uma vez que a petição apresentada na origem continha exclusivamente requerimento de pesquisa PREVJUD, sendo aquele sistema referenciado no dispositivo da decisão agravada por manifesto erro material, sem correspondência em pedido formulado pela parte Exequente.
4. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, o art. 921, § 4o, do CPC/15 passou a adotar critério objetivo para a definição do termo inicial da prescrição intercorrente, fixando-o na data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. Iniciado o cumprimento de sentença já sob a égide da legislação nova e inexistindo suspensão anterior do feito ou início de contagem prescricional sob a redação pretérita do art. 921 do CPC/15, correta a fixação do termo inicial na data da ciência da diligência infrutífera, não havendo falar em retroatividade indevida.
6. O período de suspensão subsequente não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição intercorrente, limitando-se a suspender temporariamente a fluência do prazo já iniciado, razão pela qual não merece acolhimento o pedido subsidiário de deslocamento do marco prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento:
"1. O manifesto erro material no dispositivo da decisão agravada, que menciona sistema diverso daquele objeto do pedido formulado na origem, afasta o interesse recursal da parte Agravante nesse ponto, por ausência de decisão lesiva a ser reformada.
2. O termo inicial da prescrição intercorrente, nos cumprimentos de sentença iniciados sob a égide da Lei no 14.195/2021, é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC/15, não sendo o período de suspensão subsequente apto a postergar esse marco, mas apenas a suspender temporariamente a fluência do prazo já iniciado".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 921, § 4o; Lei no 14.195/2021
Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/06/2017; STJ, AgInt no REsp 2.021.160/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.955.396/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/08/2023